Tribunal: TJMT
Processo: 0003372-57.2010.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003372-57.2010.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos, Liminar, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDIO VOLPE PAULO - CPF: 452.383.409-15 (APELANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), IRONI JOSE KOVACS - CPF: 617.888.139-87 (APELADO), MARVENI DE CAMPOS CORDEIRO - CPF: 563.867.459-49 (APELADO), LUIZ CARLOS GARCIA (APELADO), DOUGLAS HENRIQUE SANCHES KOVACZ (APELADO), GEOVANE GERALDINO DE ASSIS - CPF: 003.960.251-61 (APELADO), JACOB BASQUIROTO CORREA - CPF: 027.225.609-92 (APELADO), JOSE ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 020.724.449-93 (APELADO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (APELANTE), CLAUDIO VOLPE PAULO - CPF: 452.383.409-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA DE CASSIA BARTELS PAULO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO DE INTERDIDO PROIBITÁRIO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. CAUSA DE BAIXO VALOR. VALOR IRRISÓRIO DOS HONORÁRIOS.

MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º DO CPC. APLICABILIDADE DO TEMA 1076 DO STJ. RESP. 1850512/SP. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

1.
O Superior Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n° 1850512/SP, em sede de recursos repetitivo (Tema 1.076), fixou as seguintes teses: “
24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...]”
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

2. A situação dos autos se amolda dentro de uma das hipóteses permissivas da fixação de honorários por equidade, qual seja: o valor da causa for muito baixo.

3. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

4. Sentença reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Franco Ariel Bizarellos Santos
, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Interdito Proibitório nº 0003372-57.2010.8.11.0055
,
movida por
Claudio Volpe Paulo e Rita de Cássia Bartels Paulo,
em desfavor de
Ironi José Kovacz e outros
que, julgou procedente a ação. A sentença condenou ainda a parte ré nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC.

A parte Apelante requer a reforma da sentença argumentando que os honorários devem ser fixados por equidade, uma vez que se trata de causa de valor muito baixo (R$ 1.000,00) o que torna o valor dos honorários fixados em irrisórios.

Ao final pugna pelo provimento do no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência os quais deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou alternativamente na forma prevista no artigo 85, §§8º e §2º do CPC, por apreciação equitativa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Claudio Volpe Paulo e Rita de Cássia Bartels Paulo ajuizou ação de interdito proibitório em desfavor de Ironi José Kovacz e outros
aduzindo, em síntese, que são legítimos possuidores de “uma área de terras com 1.815 hectares, localizada na Gleba Bebedouro, atualmente denominada Fazenda Espigão do Jauru”.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença de procedência da ação.

Pois bem.

Verifico nos autos que o magistrado de origem ao arbitrar os honorários advocatícios fixou-os no importe de 10% do valor atualizado da causa.

Ocorre que a causa tem o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), de forma que os honorários advocatícios seriam de R$ 100,00 (cem reais), os quais devidamente corrigidos implicaram num valor de cerca de pouco mais de R$ 200,00.

O Superior Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n° 1850512/SP, em sede de recursos repetitivo (Tema 1.076), fixou as seguintes teses:

“
24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando
, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b)
o valor da causa for muito baixo
. [...]”
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Destarte, a situação dos autos se amolda dentro de uma das hipóteses permissivas da fixação de honorários por equidade, qual seja: o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese dos autos o proveito econômico gira em torno de R$ 36.300.000,00 (trinta e seis milhões e trezentos mil reis), pois se trata de área agricultável de 1.815ha, com valor venal por hectare de cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), consoante afirmado pelo recorrente

Destarte, o valor dos honorários advocatícios foi fixado abaixo dos princípios da razoabilidade, e, ainda que ponderados, não condizem com o senso de remuneração de honorários advocatícios.

Ademais, como a sentença foi publicada sob a égide do novo CPC, ao tribunal compete promover a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, levando em consideração o trabalho adicional desenvolvido pelo causídico em grau recursal, nos termos do §11 do artigo 85, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Em vista disso, é imperioso reconhecer que a fixação dos honorários advocatícios recursais, mediante a majoração da verba fixada em primeiro grau de jurisdição, é devida ao patrono da parte, em função do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Desta feita, fixo os honorários advocatícios em 50.000,00 (cinquenta mil reais) por apreciação equitativa valor este que inclui tanto o trabalho realizado em primeiro grau, como o trabalho realizado em segundo grau.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
e majoro a condenação de honorários advocatícios para o importe de 50.000,00 (cinquenta mil reais),
correspondente à condenação sucumbencial de primeira instância e aos honorários recursais,
o que faço nos termos do art. 85, §§8º e 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023